Tribunal: STF
Processo: HC 198136
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Vistos
    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Roger Mauro Dib, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no ARESP nº 1.622.781/SP.
    Narram os impetrantes que o paciente foi condenado a 17 (dezessete) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de 138 (cento e trinta e oito) dias multa, ante a prática dos crimes descritos nos arts. 171(estelionato) e 288(associação criminosa), do Código Penal.
    Sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ante o não reconhecimento da suspeição Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Jales/SP, na ação penal nº 0006167-59.2016.8.26.0297.
    Para tanto, aduzem:
    “A exceção foi manejada em face do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Jales/SP, em virtude da prolação de precoce, indevido, suspeito e claro prejulgamento da ação penal n.º 0006167-59.2016.8.26.0297, que imputou ao ora paciente a prática do crime previsto no art. 171 c.c. art. 288, ambos do CP (doc. 04 – decisão que prejulgou a ação penal). 
    Os fatos tiveram repercussão midiática, com veiculação de preconcepções condenatórias por meio da imprensa e redes sociais, as quais infelizmente contaminaram a imparcialidade do magistrado de primeiro grau. 
    Por tal razão e, no bojo da exceção n.º 0016329-97.2017.8.26.0000, a ação penal n.º 0006167- 59.2016.8.26.0297 foi suspensa até o julgamento do mérito do incidente (docs. 05/09 – cópia integral do ARESP - fls. e-STJ 700 – doc. 08). 
    Entendem demonstrada a parcialidade do Juiz da causa, considerada a afirmação relativamente ao paciente, no sentido de que ”sua responsabilidade penal com certeza seria comprovada”
    E prossegue:
    “(...)inexistia qualquer fundamento jurídico para que o magistrado proferisse juízo de mérito quando o fez. O único motivo é a certeza moral de que os réus deveriam ser condenados, certeza despida de fundamento probatório, eis que a instrução ainda não tinha sido iniciada. De fato, a oitiva das testemunhas iniciou-se em 09/03/2017 como demonstrado acima. 
    Articulam com a redução da pena implementada no Tribunal de Justiça, tendo como indicativo do alegado vício processual.
    Requerem:
    “seja conhecida e concedida a ordem de habeas corpus, declarando-se a nulidade da ação penal n.º 0006167-59.2016.8.26.0297, a partir da decisão de fls. 2048/2048 (doc. 04 - fls. e-STJ 639/640), que indevidamente antecipou o julgamento do mérito, sob pena de ser mantida violação ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, ao art. 36, III, da Lei Orgânica da Magistratura e ao art. 252, III, do Código de Processo Penal, por interpretação analógica, tudo conforme precedentes do Pretório Excelso”. 
    É o relatório. Decido.
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUSPEIÇÃO INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Se o Tribunal de origem baseou seu entendimento no contexto fático-probatório dos autos, é inviável seu reexame por esta Corte Especial por expresso óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. (Doc. 15)
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Conforme assentado, a análise da pretendida suspeição demandaria inevitavelmente o reexame de fatos e provas, incidindo à espécie o verbete nº 7 daquele Tribunal.
    Como se observa, pretendem os impetrantes, nesta sede, seja reconhecida a alegada suspeição do magistrado.
    Essa pretensão, todavia, colide com pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o habeas corpus não constitui a via idônea para essa discussão.
    A título de registro, destaco o ato objeto da arguição de suspeição, formalizado pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Jales/SP, quando da análise de pedido de liberdade provisória formulado pela defesa:
    “Após intensas investigações culminando com a produção de várias provas, os réus foram denunciados e até então negaram os fatos narrados na denúncia. 
    No entanto, verifica-se pela confissão espontânea apresentada pelo réu Leandro, que a autoria e a materialidade delitiva certamente serão comprovadas, agora com mais evidência, diante dos fatos narrados no termo de confissão. 
    É certo que, diante da iniciativa do réu Leandro em confessar sua participação e delatar a autoria dos demais corréus quanto aos fatos constantes da denúncia, poderá ele sofrer represália por parte dos outros denunciados, mormente por estarem presos no mesmo estabelecimento prisional, o que justifica, diante de sua confissão espontânea e colaboração com a Justiça, a revogação de sua prisão preventiva” (Doc. 4).
    Cabe ressaltar que, conforme afirmou a defesa, o incidente de suspeição foi julgado improcedente. Eis o decidido pelo Tribunal de Justiça:
    “Não ficou demonstrada nenhuma causa de suspeição prevista nos artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal de forma concreta. Aliás, sequer houve, pelo excipiente, a descrição específica do interesse do magistrado na solução da causa. 
    Com efeito, o excipiente não indica nenhuma das hipóteses legais e limita-se a invocar suposta parcialidade do Juízo sem demonstrar qualquer ato processual que tenha sido praticado pelo magistrado capaz de evidenciar a sua falta de parcialidade. Aliás, as medidas adotadas pelo magistrado, se fossem reputadas irregulares, deveriam ser impugnadas pelo ora excipiente, tempestivamente e pela via adequada, não o podendo fazer pela estreita via da exceção de suspeição que, como é cediço, não se presta para atacar decisão, muito menos uma conduta, que contrarie interesse da parte. 
    Mais especificamente, no caso concreto, não se pode reconhecer suspeição do Magistrado, sob a alegação de que teria incorrido em prejulgamento ao decidir o pedido de liberdade provisória de um dos corréus, quando afirmou "que a autoria e a materialidade delitiva certamente serão comprovadas" (fls. 2048/2049 dos autos principais). 
    O excepto assim afirmou, fundamentando sua decisão na confissão feita por um dos corréus.
    Tal afirmação não coincide com prejulgamento ou antecipação do resultado da demanda, mas tão somente em apoio nas provas colhidas até aquele momento processual. (Doc. 8).
    Conforme concluíram as instâncias ordinárias, diga-se: mediante via processual adequada, qual seja, a exceção de suspeição, esta foi afastada porque não comprovadas nenhuma das hipóteses aptas ao reconhecimento do vício. A conclusão foi no sentido de que a manifestação do Juiz da causa limitou-se aos elementos indicativos de autoria e materialidade já presentes nos autos.
    Para se concluir de forma diversa, seria mister o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de se perquirir o suposto ânimo persecutório do magistrado em desfavor do recorrente, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. 
    Não desconheço que, no HC nº 95.518/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/3/14, o Supremo Tribunal Federal decidiu que 
    “[a] alegação de suspeição ou impedimento de magistrado pode ser examinada em sede de habeas corpus quando independente de dilação probatória. É possível verificar se o conjunto de decisões tomadas revela atuação parcial do magistrado neste habeas corpus, sem necessidade de produção de provas, o que inviabilizaria o writ”. 
    Sob o ângulo da inviabilidade, destaco o veiculado no HC nº 114.649/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26/8/15, 
    “(...) a análise da alegada suspeição do magistrado pronunciante não se comporta na via sumaríssima do “habeas corpus”, que não se revela compatível com o exame de matéria de fato, essencialmente dependente de dilação probatória, necessária, na espécie, à verificação da pertinência jurídica das alegações deduzidas na presente sede processual:
    ‘SUSPEIÇÃO – NATUREZA – PROVA. Presume-se o que normalmente ocorre, e não o extravagante, o excepcional, o teratológico. A suspeição de magistrado há de ser demonstrada, sendo o ‘habeas’ meio impróprio para fazê-lo’ (HC 82.795/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei).
    ‘2. Não constatados, nestes autos, indícios de parcialidade ou inimizade capital entre o magistrado e o paciente, impossível é o reconhecimento da alegada suspeição, que demandaria amplo revolvimento fático-probatório dos elementos contidos na ação penal de origem’  (HC 93.721/PE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei).
    ‘A ausência, nos autos, de elementos comprovadores da alegada suspeição do magistrado processante, associada a um comportamento do julgador que não corrobora a pecha que lhe é debitada, impede o reconhecimento, na via estreita do ‘habeas corpus’, da nulidade do feito criminal’ (HC 86.918/PE, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei).
    (…)
    Não se pode desconhecer, portanto, que a ausência de liquidez quanto aos fatos alegados na impetração referentes à configuração da suposta suspeição do magistrado pronunciante bastaria, por si só, para inviabilizar, no ponto, a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 136/1221 – RTJ 163/650-651 – RTJ 165/877-878 – RTJ 186/237, v.g.):
    ‘A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes’ (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    No mesmo sentido, vide RHC nº 116.947/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/2/14, onde se assentou ser 
    “inviável a discussão sobre eventual impedimento ou suspeição de magistrado ou membro do Ministério Público na via estreita desse habeas corpus, por envolver aprofundada análise de elementos fático-probatórios”.
    No RHC nº 120.562/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/6/14, o Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre questão similar à ora suscitada: reconhecimento da parcialidade do magistrado aos fundamentos de que havia prejulgado a causa ao decretar a prisão preventiva do recorrente.
    Decidiu-se, no julgado em questão, que 
    “II. [n]ão se mostra possível, à primeira vista, constatar a parcialidade do magistrado tão somente com base nos fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado, uma vez que eles apenas retratam as razões de convencimento que levaram à imposição da custódia cautelar. Impossível supor, a partir dos fundamentos dessa decisão, a existência de parcialidade ou inimizade capital entre o julgador e o ora recorrente. 
    III. Os artigos 95, I, e seguintes do Código de Processo Penal dispõem expressamente sobre a oposição da exceção de suspeição e seu processamento. Não se pode, portanto, substituir o procedimento previsto na legislação ordinária pela ação constitucional de habeas corpus. 
    IV. Para se chegar à conclusão diversa à do acórdão ora impugnado, reconhecendo a suspeição do magistrado de piso, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus, que, como se sabe, é instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória”. 
    Por fim, anoto que as causas de suspeição estão previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, in verbis:
    “Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
    I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
    II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
    III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
    IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
    V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
    VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.”
    Da análise do que consta nos autos, não se extrai a incidência de nenhuma das aludidas hipóteses configuradoras de suspeição, não se pode confundir a imparcialidade do julgador com decisão contrária aos interesses do réu.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente